Tribunal: STF
Processo: MS 24488
Classe: MS
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2005-05-19
Data de publicação: 2005-05-19

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. AGRÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA.
DESAPROPRIAÇÃO. REFORMA AGRÁRIA. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DE UM DOS
CO-PROPRIETÁRIOS. INTIMAÇÃO DOS DEMAIS CONDÔMINOS POR EDITAL. ART.
2º, §§ 2º e 3º, DA LEI N. 8.629/93. VALIDADE. CONDOMÍNIO. AUSÊNCIA
DE REGISTRO IMOBILIÁRIO DE PARTES CERTAS. UNIDADE DE EXPLORAÇÃO
ECONÔMICA DO IMÓVEL RURAL. ART. 4º, I, DO ESTATUTO DA TERRA.
VIABILIDADE DA DESAPROPRIAÇÃO. ART. 184, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL.
PRODUTIVIDADE DO IMÓVEL. DILAÇÃO PROBATÓRIA. APRECIAÇÃO EM MANDADO
DE SEGURANÇA. IMPOSSIBILIDADE.
1.      Reputa-se válida a notificação
prévia quando, intimado um dos co-proprietários por via postal, com
aviso de recebimento, a comunicação aos demais condôminos é
realizada mediante publicação de edital, na forma do art. 2º, §§ 2º
e 3º, da Lei n. 8.629/93.
2.      A existência de condomínio sobre o
imóvel rural não impede a desapropriação-sanção do art. 184 da
Constituição do Brasil, cujo alvo é o imóvel rural que não esteja
cumprindo sua função social. Precedente [MS n. 24.503, Relator o
Ministro MARCO AURÉLIO, DJ 05.09.2003].
3.      O registro público
prevalece nos estritos termos de seu conteúdo, revestido de
presunção iuris tantum. Não se pode tomar cada parte ideal do
condomínio, averbada no registro imobiliário de forma abstrata, como
 propriedades distintas, para fins de reforma agrária. Precedentes
[MS n. 22.591, Relator o Ministro MOREIRA ALVES, DJ 14.11.2003 e MS
n. 21.919, Relator o Ministro CELSO DE MELLO, DJ 06.06.97].
4.      O
conceito de imóvel rural do art. 4º, I, do Estatuto da Terra,
contempla a unidade da exploração econômica do prédio rústico,
distanciando-se da noção de propriedade rural.
5.      A impossibilidade
 de dilação probatória em mandado de segurança torna insuscetível de
 apreciação a questão relativa à produtividade do imóvel rural.
Precedente [MS n. 24.518, Relator o Ministro CARLOS VELLOSO, DJ
30.04.2004].
6.      Segurança denegada.